Tribunal: TJPA
Processo: 0826949-43.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826949-43.2023.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: RAMON MARQUES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de busca e apreensão, com pedido liminar, proposta por Banco Volkswagen S.A. contra Ramon Marques Costa, visando garantir o cumprimento de financiamento veicular inadimplido. O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito devido à ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cédula de crédito bancário, por ser um título de crédito com possibilidade de circulação, requer a apresentação da via original para garantir a segurança jurídica na identificação do credor atual.

4.

A jurisprudência é consolidada no sentido de que a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

5.

No caso concreto, o Banco Volkswagen S.A. apresentou apenas cópias reprográficas, o que foi insuficiente para atender ao requisito legal, mantendo-se a sentença de extinção sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cédula de crédito bancário, por ser um título de crédito com possibilidade de circulação, exige a apresentação da via original para o processamento de ação de busca e apreensão.

2.

A ausência da via original da cédula de crédito bancário, mesmo após intimação, justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0815511-20.2023.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/08/2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0800108-44.2024.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/08/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0826949-43.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871

AGRAVADO: RAMON MARQUES COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
oferecida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
em detrimento de
RAMON MARQUES COSTA,
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Sentença:
extinguiu o feito sem resolução de mérito, uma vez que mesmo intimada para tanto, a Requerente não juntou a via original da cédula de crédito bancário em litígio, o que obstou o prosseguimento da marcha processual.

Recurso:
de apelação por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
cingindo seu levante na desnecessidade da juntada da via original do contrato em descumprimento, inclusive porque o contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não se confunde com cédula de crédito bancário.

Irresignação manejada em: 15 de abril de 2024.

Contraminuta:
não apresentada conforme ID. 19312559.

Conclusos ao gabinete em:
30 de abril de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o processo na próxima pauta de julgamento do Plenário desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0826949-43.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871

AGRAVADO: RAMON MARQUES COSTA

ADVOGADO: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Percebidos os pressupostos recursais,
conheço do levante.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que extingue o feito de busca e apreensão sem resolução de mérito, uma vez que a Requerente não promoveu a juntada da via original da cédula dita por inadimplida.

Pois bem.

Instituída pela Lei nº 10.931/2004, descreve-se a Cédula de Crédito Bancário da seguinte maneira, segundo termos do artigo 26:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Então, como título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação
[1]
, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[2]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[3]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Percebe-se no caso concreto, que as cédulas de crédito bancário que fundamentam a Ação Judicial com pedido de Busca e Apreensão, como bem exposto no Pje ID
19312525 e ss
, são cópias reprográfica de suas respectivas vias originais. Logo, na qualidade de título de crédito, sem sombra de pálida dúvida, é obrigatória a apresentação de sua via original por se tratar, repito, de título circulável.

A jurisprudência consolidada
desta Casa
se pacificou e manteve-se íntegra, estável e coerente no sentido de se exigir a via original do Título de Crédito
(seja cédula de crédito seja
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária)

c
omo requisito da Inicial de Busca e Apreensão, o que no caso em comento, não foi cumprido.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815511-20.2023.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2024)

E pela 2ª Turma de Direito Privado desta Casa
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado, deixando de atender a determinação de juntada do contrato original.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800108-44.2024.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2024)

Da via juntada ao ID. 19312525, não se percebe a originalidade dos documentos, inclusive sem qualquer aposição de assinaturas, ao menos que digitalmente, o que atrai a compreensão de que são meras cópias do documento original, repita-se, e, portanto, não hábeis ao cumprimento do requisito autorizados da tutela provisória.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pela inexistência de juntada da via original da cédula, mesmo após intimação para tanto.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
O requisito: Circulação está previsto no artigo 29,§1º, da Lei nº 10.931/2004 cujo teor assim exara: “
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

[2]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[3]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 18/10/2024